Tribunal: TJDFT
Processo: 0738684-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738684-46.2021.8.07.0001 RECORRENTE: HANNAH GABRIELLE GARCIA DA ROCHA FERREIRA RECORRIDA: VILLAS BOAS INCORPORADORA LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO DAS PARCELAS. PANDEMIA. ARTIGO 317 CÓDIGO CIVIL. ANÁLISE NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS E PROVAS A DEMONSTRAR A DIFICULDADE FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS PARCELAS ENTABULADAS NO CONTRATO. SENTENÇA MODIFICADA. 1. Havendo impugnação específica dos fundamentos da sentença nas razões recursais, ainda que utilizando os mesmos argumentos jurídicos consignados na peça de defesa, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade. 2. O art. 317 do Código Civil autoriza a intervenção judicial em decorrência da imprevisibilidade com a consequente quebra do equilíbrio contratual por desproporção manifesta entre o valor da prestação devida no momento de sua execução. 3. Como medida de ajuste por força do art. 317 do Código Civil, deve ser considerado concretamente o impacto econômico decorrente da pandemia hábil a justificar a revisão, a depender da particularidade da situação envolvendo obrigação pecuniária, se esta configura motivo imprevisível a ensejar a alteração da base objetiva do contrato, porquanto a notoriedade da questão atinente à saúde pública, por si só, não se converte automaticamente como causa abstrata de eventuais prejuízos econômicos para a saúde financeira de cada pessoa ou empresa. 4. Não havendo qualquer argumentação ou prova de que a parte demandante tenha sofrido repercussões em suas atividades profissionais de forma a fragilizar sua saúde financeira em decorrência dos efeitos da pandemia, não se pode acolher o pedido de alteração do índice de atualização das parcelas do contrato de financiamento de imóvel. 5. Preliminar rejeitada. Deu-se provimento ao apelo da ré. Julgado prejudicado o recurso adesivo da autora. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos III e IV, 1.022, incisos I e II e 1.025, todos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 317, 478, 479 e 480, todos do Código Civil, aduzindo que, com base na teoria da imprevisão, é possível a revisão das obrigações assumidas na hipótese de ocorrência de fato imprevisível e extraordinário que rompa o equilíbrio financeiro do contrato e torne excessivamente onerosa a obrigação de uma das partes. Requer a condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado GABRIEL FERREIRA GAMBÔA, OAB/DF36.120 (ID Num. 42150962 - Pág. 2). Em contrarrazões, a parte recorrida pugna para que as futuras veiculações no órgão oficial sejam efetivadas em nome de sua patrona ANDRÉIA MORAES DE O. MOURÃO, OAB/DF 11.161 (ID Num. 42984495 - Pág. 10). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em relação à pretendida condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos III e IV, 1.022, incisos I e II e 1.025, todos do CPC, pois “É pacífico o entendimento desta Corte de que não se pode confundir julgamento desfavorável à parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgRg no REsp n. 2.028.527/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022). Da mesma forma não merece curso o inconformismo lastreado na mencionada afronta aos artigos 317, 478, 479 e 480, todos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “Nesse contexto, ante a falta de argumentos e elementos a caracterizar a dificuldade financeira da autora capaz de promover o desequilíbrio contratual ou mesmo a onerosidade excessiva, tenho como inviável, por esse motivo, o acolhimento do pleito inicial” (ID Num. 39566282 - Pág. 8). E rever tal conclusão é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados da parte recorrente, GABRIEL FERREIRA GAMBÔA, OAB/DF36.120, e da recorrida, ANDRÉIA MORAES DE O. MOURÃO, OAB/DF 11.161. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017